Tribunal: STF
Processo: RE 81556
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
1. O PAR-4., DO ART-20, DO C.PR.CIVIL, EXPRESSA QUE OS HONORARIOS
ADVOCATICIOS DEVEM SER FIXADOS POR EQUIDADE E NA CONSIDERAÇÃO DOS
FATOS REFERIDOS NO PAR-3. DO MESMO ARTIGO. TRATA-SE DE EQUIDADE
JURÍDICA, PORQUE BASEADA EM FATOS, ISTO E, OBJETIVA, E NÃO A DE TIPO
SUBJETIVO, EXTRALEGAL, POR VEZES CONFUNDIDA COM O ARBITRIO
JUDICIARIO.
2. CASO EM QUE O ACÓRDÃO IMPUGNADO FIXOU OS HONORARIOS EM QUANTIA
INFIMA E SEM CONSIDERAR OS FATOS INDICADOS NO PAR-3., DO ART-20, DO
C.PR.CIVIL, COMO DETERMINA O PAR-4. DESSE MESMO ARTIGO. VULNERAÇÃO
DESSA ÚLTIMA REGRA.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO VENCEDOR A QUE SE DA PROVIMENTO PARA O
FIM DE AUMENTAR A QUANTIA DOS HONORARIOS A SEREM PAGOS AO ADVOGADO
QUE CONSTITUIU.